Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela defesa do reclamante informando sobre a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do HC 193.726/PR. Nesse decisum, além de dispor sobre outros temas, o relator decretou a perda do objeto de diversos feitos que tramitam perante este Supremo Tribunal Federal, conexos ao citado writ, quais sejam, os Habeas Corpus 164.493/PR, 165.973/PR, 190.943/PR, 192.045/PR, 193.433/PR, 198.041/PR, 178.596/PR, 184.496/PR, 174.988/PR e 180.985/PR, e as Reclamações 43.806/PR, 45.948/PR, 43.969/PR e 45.325/PR.
    Alega que, em relação ao HC 164.493/PR, cujo objeto diz respeito à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, a Segunda Turma já decidiu, por maioria de votos, desconsiderar a supracitada decisão, vencido o Ministro Edson Fachin, prosseguindo com o seu julgamento na sessão ocorrida no último dia 9/3/2021, suspenso por pedido de vista do Ministro Nunes Marques. 
    Na sequência, o reclamante sustenta o seguinte: 
    “[...] em que pese o indiscutível acerto do e. Ministro EDSON FACHIN ao conceder a ordem de habeas corpus n.º 193.726/PR, Sua Excelência apenas naquele feito alterou 3 vezes sua posição sobre o órgão competente para o julgamento do writ e de seus desdobramentos: de saída, decidiu pela competência do Plenário da Corte; depois, ao ensejo dos argumentos da Defesa Técnica do aqui Reclamante, revisou tal posição e reconheceu a competência da 2ª. Turma; e, segundo informações públicas, na mesma semana proferiu nova decisão para restabelecer a afetação do writ ao Tribunal Pleno.
    11. Essa situação, evidentemente, chama à atenção porque em relação ao mesmo habeas corpus, o sempre coerente e. Ministro EDSON FACHIN emitiu três posicionamentos divergentes sobre a competência do órgão julgador. E, para além disso, Sua Excelência decidiu também nos autos daquele writ pela extinção de 14 processos conexos que estão tramitando perante a 2ª. Turma - sendo certo que tal decisão já foi alterada pela 2ª. Turma no tocante ao habeas corpus nº 164.493/PR, como já exposto.
    [...]
    24. Com efeito, conforme exposto alhures, apesar da presente Reclamação e do habeas corpus n.º 193.726/PR estarem sob relatorias distintas nessa Suprema Corte, jaz indiscutível a imbricação desses procedimentos e a necessidade de estabilização da competência para analisá-los - não sendo possível admitir, por conseguinte, a existência de um juiz natural randômico para fazer a análise dos feitos. 
    25. Oportuno trazer a lume, uma vez mais, a incensurável lição lançada pelo e. Ministro EDSON FACHIN nos autos do habeas corpus n.º 193.726/PR, em perfeita aderência à necessidade de ser superado o cenário de incerteza aqui delineado: ‘As regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem para garantir a imparcialidade da atuação jurisdicional: respostas análogas a casos análogos’.
    26. Nesse conduto, para além da necessidade de franquear ao aqui Reclamante acesso aos novos documentos de cooperação internacional cuja existência fora revelada na data de ontem pelo Juízo de piso, mostra-se necessária, ainda, a adoção de providências para estabilizar a competência da 2ª. Turma julgadora para analisar todos os feitos que aportaram nesta Suprema Corte por iniciativa da Defesa Técnica do Reclamante que se imbricam e entrelaçam.” (documento eletrônico 483, fls. 4-9).
    Pontua, ainda, competir a qualquer dos órgãos colegiados desta Suprema Corte, nos termos de seu Regimento Interno, a formulação de questões de ordem para o bom andamento do feito, especialmente pela necessidade de conhecer-se, de antemão, a quem compete processar e julgar os feitos, respeitada a “[...] primazia às garantias do juiz natural e da não surpresa - consectários necessários do fair play processual que pauta os processos democráticos.” (documento eletrônico 483, fl. 11).
    Requer, por fim, o quanto segue:
    “[...] diante do entrelaçamento entre o presente feito, o habeas corpus n.º 193.726/PR e dos demais procedimentos listados na decisão proferida neste último writ pelo e. Ministro EDSON FACHIN em 08.03.2021, e, ainda, diante dos fatos aqui narrados, mostra-se necessário e oportuno, respeitosamente, por isonomia, coerência e segurança jurídica, que seja suscitada Questão de Ordem no âmbito da Segunda Turma julgadora, a fim de que seja reafirmada a competência desse órgão fracionário para apreciar, uniformemente, os feitos distribuídos por prevenção e, ainda, para que seja aplicado a esses procedimentos correlatos o precedente firmado na QO AP 618 - evitando-se alterações abruptas do órgão julgador após já iniciado o julgamento e, ainda, que decisões contraditórias sobre o mesmo cenário ou contexto sejam adotadas por essa Suprema Corte, em atenção à segurança jurídica e ao fair play processual.” (documento eletrônico 483, fl. 13)
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, rememoro que, na sessão da Segunda Turma realizada no último dia 16 de março, conforme consta da ata de julgamento, o Ministro Presidente Gilmar Mendes manifestou-se quanto às competências desse órgão fracionário, previstas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, assentando, em suma, o que se contém abaixo:
    “Senhores Ministros, antes de iniciar os trabalhos desta sessão ordinária hoje, gostaria de, na condição de Presidente desta Segunda Turma, tecer breves esclarecimentos a respeito da jurisdição deste órgão colegiado, a fim de afastar más compreensões, desinteligências e confusões que têm sido veiculadas na imprensa. 
    Gostaria de recordar que, nos termos do art. 3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as Turmas que compõem este Supremo o representam de forma plena. Existe um só Supremo. Assim, a rigor, não há hierarquia nem subserviência das duas Turmas deste Tribunal em relação ao Pleno, o que há é tão somente uma repartição de tarefas. 
    As regras de competências atribuídas aos órgãos desta Casa, Plenário e Turmas se prestam tão somente a emprestar funcionalidade ao próprio tribunal. A afirmação e delimitação da competência jurisdicional das Turmas reflete o respeito à garantia fundamental do juiz natural, a qual se fundamenta no art. 5º, incisos XXXVII e LIII Constituição de 1988, que prelecionam que os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.
    [...]
    Ressalvadas as matérias expressamente previstas no art. 5º do Regimento Interno, todo e qualquer processo distribuído a um juiz desta Suprema Corte tem como juiz natural a sua respectiva Turma integrada. Esta inteligência, a propósito, espalha-se no próprio art. 8º do Regimento Interno, naquilo que define a competência das Turmas deste Supremo Tribunal Federal.”
    Visto isso, destaco na sequência que, muito embora o art. 21, III, do RISTF confira ao relator, dentre outras atribuições, a faculdade de submeter questões de ordem ao Plenário, à Turma e aos Presidentes, o mesmo Regimento assenta, expressamente, no art. 13, VII, a possibilidade de o Presidente do Tribunal suscitá-las, submetendo-as ao Colegiado maior.
    Tal previsão regimental, ao meu ver, compõe o instrumental de que é dotado o Presidente da Corte para coordenar, dirigir e velar pelo bom andamento dos trabalhos desenvolvidos nas sessões de julgamento, bem assim para cumprir e fazer cumprir a Constituição, as leis e o próprio Regimento Interno.
    Ora, nos termos do art. 3º do RISTF, as Turmas são “órgãos” que integram a estrutura do Tribunal, juntamente com a Presidência e o Plenário, desempenhando funções judicantes, tal como esses dois últimos. 
    Assim, tendo em conta que as Turmas são órgãos judicantes fracionários da Corte, não há como deixar de aplicar, mutatis mutandis, aos respectivos Presidentes a mesma ratio que embasa as atribuições do Presidente do Tribunal, no caso, a competência para suscitar questões de ordem com vistas a assegurar o escorreito desenvolvimento das sessões e atos processuais correspondentes.
    Anoto, de resto, que a prorrogação da competência desta Segunda Turma para apreciar a presente questão está vinculada à definição clara e segura do momento a partir do qual a atribuição deste órgão é fixada de maneira imodificável, considerados os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e demais postulados que informam o devido processo legal. 
    Ressalto, ainda, a redação do art. 10, o qual prevê a prorrogação da competência das Turmas em determinadas hipóteses, litteris:
    “Art.10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário.
    §2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma”. (grifei)
    Assim, parece-se necessário, diante do que dispõem os arts. 9º, 10 e 11 do RISTF, que a matéria ora suscitada pela defesa seja encaminhada à Presidência desta Segunda Turma, a qual, no exercício do dever regimental de zelar para que os atos processuais sob sua coordenação se desenvolvam de maneira escorreita e juridicamente hígida, melhor decidirá sobre a pertinência da apresentação de eventual questão de ordem sobre o tema, submetendo-a, se for o caso, ao colegiado. 
    Em face do exposto, determino a remessa de cópia da petição do reclamante (documento eletrônico 483) ao Ministro Gilmar Mendes, para que, na qualidade de Presidente da Segunda Turma, adote as providências que entender cabíveis, anexando-se ao ofício cópia desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator